Tribunal: TJDFT
Processo: 0749649-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749649-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX FABIO BARRETO FERREIRA IMPETRANTE: THIAGO NEPOMUCENO E CYSNE, GABRIEL FEITOSA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Nepomuceno e Cysne cujo objeto é a soltura do paciente Alex Fábio Barreto Ferreira, o qual foi preso em 29/10/2025 e teve o pedido de revogação da prisão preventiva indeferido em 07/11/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), apurada nos autos do processo n. 0806459-91.2025.8.07.0016, que tramita no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá. A decisão da autoridade coatora fundamentou-se da seguinte forma (ID 256178285 dos autos de origem): “No caso dos autos, a Defesa justificou seu pedido com base na primariedade do réu, afirmou possuir emprego fixo, argumentou que não houve o descumprimento das tutelas inibitórias, além de alegar que não permanecem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Apresenta, ainda, diversos arquivos de áudio, onde o custodiado, supostamente, conversa com o atual companheiro da ofendida, assim como um áudio de L. confirmando ter traído o então companheiro durante o relacionamento. Todavia, não apresentou qualquer fato superveniente que fundamentasse a necessidade de revogação da segregação cautelar. Ademais, do conteúdo dos áudios carreados aos autos não é possível extrair que fora a requerente quem procurou o requerido primeiramente, tampouco que não houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência, fatos que, como bem destacado pelo “Parquet”, serão objeto de análise pormenorizada em eventual demanda criminal. Assim, analisando os autos, verifico que o requerimento não merece prosperar. Isto porque, a constrição cautelar do acusado é medida necessária, no atual momento, a fim de resguardar a integridade da vítima, considerando o histórico de violência doméstica entre os envolvidos, senão vejamos: A ofendida, L., em 15 de outubro de 2025, se dirigiu até a 6a delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência 11.156/2025, noticiando que fora agredida física e verbalmente por ALEX FABIO. Na oportunidade, requereu medidas protetivas de urgência. As tutelas inibitórias de proibição de aproximação foram decretadas na mesma data, sendo o requerido intimado em 16 de outubro de 2025, tudo constante nos autos Pje n.o 0706890-44.2025.8.07.0008. Não satisfeito, poucos dias depois, em 27 de outubro de 2025, ALEX FABIO, em completo desrespeito à ordem exarada, ao encontrar L. com o atual companheiro em via pública, investiu agressivamente contra eles, conforme relatado por ela no boletim de ocorrência n.o 3.981/2025, DEAM I / PCDF, fato que fundamentou a decretação de sua prisão preventiva. Com efeito, analisando a peculiaridade do presente caso, sobretudo em relação do histórico de violência envolvendo o autor dos fatos, verifico que as medidas protetivas outrora deferidas, no atual momento, não são suficientes, por si só, para garantir a integridade da vítima. Isto porque, a despeito de terem sido oportunizadas medidas diversas da constrição cautelar, o agressor, mesmo devidamente intimado, insistiu em reiterar condutas criminosas em desfavor da ex-companheira. Não se olvide dizer que o autor dos fatos age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando deliberadamente descumpriu ordem judicial que o proibia de se aproximar da ofendida, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado. Além disso, há de se afastada qualquer alegação que esteja alinhada com a equivocada tese de legítima defesa da honra, pois, mesmo não sendo expressamente invocada pela Defesa, não se ignora que a motivação do agente para a investida violenta foi ter surpreendido a ex-companheira ao lado de outro homem. Assim, não apresentada qualquer prova, ou elemento capaz de modificar a decisão proferida, não há razões para acolher este requerimento. Outrossim, as circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade do réu e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva (...)”. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante alega que a prisão preventiva foi mantida sem analisar detidamente as provas apresentadas, que demonstram: (i) que o recorrente não procurou a vítima em momento algum; (ii) que a própria vítima foi até a residência do réu, deitando-se em sua cama e tentando manter contato íntimo, mesmo ciente da medida protetiva; (iii) que o encontro na rodoviária, apontado como quebra da medida, ocorreu por mero acaso, sem qualquer conduta dolosa do réu; e, (iv) que, conforme os áudios juntados aos autos, a vítima mantinha relacionamento simultâneo com o réu e com o Sr. James, o qual também confirmou ter sido enganado pela vítima. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa, profissão definida e não registra antecedentes criminais. Menciona que a aplicação da prisão se mostra não apenas desnecessária, mas desprovida de fundamentação concreta, porque se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, sem enfrentar as provas dos autos. Assim, o impetrante requereu liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pediu a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. A prisão preventiva é modalidade de medida cautelar, decretada judicialmente, quando existentes os pressupostos e as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). No caso, extrai-se dos autos que o paciente figura como investigado na Ocorrência Policial n. 3981/2025– DEAM I, iniciada para apuração do crime de descumprimento de medidas protetivas. Inicialmente, as medidas foram estabelecidas nos seguintes termos (autos n. 0706890-44.2025.8.07.0008): “Na situação sob análise, os requisitos para a concessão parcial das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "que, no dia 13 de outubro de 2025, por volta das 22h00min, em Santo Antônio do Descoberto/GO, em via pública, foi vítima do crime de injúria e vias de fato praticados em contexto de violência doméstica. Narra que estava em um casamento em Santo Antônio do Descoberto/GO, alguns dias depois do casamento o autor dos fatos teria ido procurar a vítima em casa, ocasião em que não a encontrou. Posteriormente a encontrou na rua, desceu do carro a xingou de vagabunda e lhe desferiu um tapa no rosto, os fatos ocorreram na frente do filho do casal de 13 anos de idade. Depois da agressão ligou para o 190 e foi para o hospital da região. Disse que é casada com o autor dos fatos desde 2006; ii) tendo nascido deste relacionamento 03 filhos; iii) José Leonardo Barreto Ferreira, 20 anos de idade; Gabriel Barreto Ferreira, 15 anos de idade; Bryan Felipe Barreto Ferreira, 13 anos de idade; iv) não sofreu violência anteriormente praticado pelo autor Alex Fábio Barreto; v) motivo da briga que motivou a ocorrência seria o fato do autor não ter encontrado a vítima em casa e ciúmes; vi) as agressões foram verbais e físicas; vii) o autor teria xingado a vítima de vagabunda e desferido um tapa em seu rosto; viii) não sabe informar se o autor teria feito o uso de bebida alcóolica ou droga; ix) não deseja ir para a casa abrigo; x) deseja representar contra o autor. A Comunicante/Vítima informou que apenas o seu filho Bryan Felipe Barreto Ferreira, 13 anos de idade, teria testemunhado o fato. Foi informada sobre a impossibilidade de arquivamento em âmbito policial. Neste ato, o Comunicante manifesta o desejo de REQUERER, de acordo com a lei vigente, na condição de vítima do delito descrito na presente comunicação de ocorrência policial, a instauração de procedimento apuratório em desfavor do(s) autor(a)(es) do ilícito noticiado. Por oportuno, declara ter ciência de que, no caso específico, a lei prevê a extinção do direito de punir o criminoso no prazo decadencial de 06 (seis) meses, a contar da data em que tiver ciência da autoria do crime. Portanto, sabe que deverá oferecer QUEIXA-CRIME junto ao juízo criminal competente, no decorrer desse período, independentemente da conclusão das investigações policiais. Quanto as Medidas Protetivas, as requereu, e em relação à Casa Abrigo, declarou não ter interesse em ser acolhida por essa instituição." O Ofensor não foi inquirido pela autoridade policial. Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de risco para a Ofendida, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela Ofendida L. D. S. F. e APLICO a ALEX FABIO BARRETO FERREIRA as seguintes medidas protetivas de urgência: - Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Deixo de deferir o afastamento do lar, dada a notícia de que os envolvidos não residem no mesmo local, conforme ocorrência policial”. (Grifou-se) Após a vítima informar o descumprimento e o Ministério Público requerer a decretação da prisão preventiva (ID 254935936 dos autos de origem), a prisão do paciente foi fundamentada da seguinte maneira (ID 254940072 daqueles autos): “No caso dos autos, considerando a notícia de descumprimento das medidas protetivas de urgências deferidas à vítima, verifica-se a presença da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP. Por sua vez, também está presente o periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade do ofensor é concreto, não sendo suficientes as medidas cautelares menos gravosas estabelecidas pela legislação. Com efeito, constata-se que já foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos autos do processo no 0706890-44.2025.8.07.0008, consistentes em proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, e proibição de aproximação da vítima. O ofensor, por sua vez, foi cientificado da referida decisão em 16/10/2025, conforme diligência de ID 253874204 dos referidos autos. Ocorre que, a despeito da concessão das medidas protetivas de urgência, a vítima compareceu em solo policial e narrou que: (....) Como se nota, a despeito da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, o representado insiste em impor sua presença e praticar novas condutas em desfavor da ofendida, criando situação constante de violência emocional e psíquica. A esta altura dos fatos, a audácia e recalcitrância demonstradas pelo representado indicam que há necessidade de decretação da prisão preventiva, pois em liberdade há perigo concreto de que ele reitere a prática delitiva, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima. Em outros termos, os fatos narrados demonstram o destemor e a audácia do investigado que, mesmo ciente das consequências do seu comportamento renitente, insiste em reiterar na prática criminosa, revelando, nesse contexto, a necessidade da sua prisão preventiva, como única medida proporcionalmente adequada para garantia do cumprimento das medidas protetivas de urgência e para garantia da ordem pública. Desta feita, havendo notícia do descumprimento das medidas impostas e considerando a gravidade dos fatos noticiados e a periculosidade do agente, que se recusa a atender às determinações judiciais que lhe foram impostas, de rigor a decretação da prisão preventiva, visando assegurar a ordem pública e preservar a integridade física e moral da vítima (...)”. O Impetrante alega, contudo, em síntese, que (i) o paciente não procurou a vítima e momento algum; (ii) o paciente é primário, possui residência fixa, profissão definida e não registra antecedentes criminais; e, (iii) a prisão preventiva é desnecessária porque foi a vítima que procurou o paciente e, conforme os áudios juntados aos autos, ela mantinha relacionamento simultâneo com o paciente e com o Sr. James, que também teria sido enganado pela vítima. Pois bem. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Inicialmente, conforme bem pontuado pela autoridade coatora, ressalte-se que não há falar, ainda que implicitamente, de “legítima defesa da honra”, perceptível nas entrelinhas da argumentação defensiva ao sustentar que a vítima mantinha relacionamento simultâneo com o paciente e outro homem. Tal alegação, além de absolutamente incompatível com a ordem constitucional vigente, constitui retórica discriminatória e atentatória à dignidade da mulher, expressamente repudiada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 178.777/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, julgado em 26/03/2021). Assim, nenhum comportamento da vítima, por mais reprovável que possa parecer ao ofendido, autoriza, justifica ou atenua condutas violentas ou desrespeitosas no contexto das relações de gênero. A integridade física e psíquica da mulher é valor protegido de forma absoluta pela Lei Maria da Penha, sendo vedada a utilização de qualquer argumento que busque relativizá-la. Superada essa questão, observa-se que o decreto preventivo, embora formalmente fundamentado, carece de elementos concretos que demonstrem a indispensabilidade da prisão, notadamente diante das circunstâncias específicas do caso e das condições pessoais favoráveis do paciente. É certo que o descumprimento de medida protetiva configura hipótese autorizadora da prisão preventiva, conforme o art. 313, III, do CPP. Todavia, no caso, não se verifica que o paciente tenha empregado violência física ou grave ameaça contra a ofendida no episódio que motivou a prisão. O que se extrai dos autos é o reencontro entre as partes em via pública e a prática de vias de fato em face de terceiro alheio aos autos, fato que, embora possa caracterizar descumprimento formal das medidas protetivas, não evidencia comportamento doloso de perseguição ou agressão. Ressalte-se, ainda, que os áudios anexados aos autos não comprovam a inexistência do descumprimento, como corretamente pontuado na decisão de primeiro grau. Contudo, tampouco servem como demonstração de perigo concreto que justifique a manutenção da custódia, especialmente diante da inexistência de relato de nova agressão, ameaça ou coação da vítima após a decretação da prisão. Além disso, o paciente é primário, possui residência fixa e não registra antecedentes criminais, circunstâncias que militam em favor da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, de caráter excepcional, deve ceder lugar a providências menos gravosas, sempre que suficientes para assegurar a proteção da vítima e a conveniência da instrução criminal. Ressalte-se que o descumprimento de medida protetiva, quando não acompanhado de violência grave ou ameaça concreta, autoriza a aplicação de medidas alternativas, desde que aptas a conter eventual reiteração da conduta, preservando-se, ao mesmo tempo, a liberdade do investigado e a proteção da vítima. No caso, não há fatos a indicar que o paciente solto cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física e psicológica da vítima, ficando ciente, desde já, que novo descumprimento poderá levar à revogação da liberdade concedida. Assim, medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Neste sentido já se posicionou esta Turma julgadora: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). 2. In casu, apesar as supostas ameaças declaradas à ofendida e do possível descumprimento da medida protetiva pelo paciente, não restaram satisfatoriamente demonstradas a possível violência ou grave ameaça desferida ao ponto de sustentar a medida cautelar de prisão, por ser essa a última ratio e exceção ao direito de responder em liberdade. 3. Estão ausentes os requisitos da prisão cautelar do art. 312 do CPP quando o agente for primário, possuidor de bons antecedentes, tiver residência fixa e houver indícios duvidosos sobre os fatos ocorridos por ocasião da prisão em flagrante. 4. ORDEM CONCEDIDA para confirmar a liminar anteriormente concedida e estabelecer a liberdade provisória do paciente, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão. (Acórdão 1691714, 07137704720238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023)" (Grifou-se) Desse modo, considerando que a prisão preventiva, por sua natureza excepcional, deve ser decretada somente quando indispensável e insuscetível de substituição por medidas cautelares diversas, a manutenção da custódia cautelar, sem demonstração de risco atual e concreto que não possa ser contido por medidas alternativas, importaria em punição prematura do paciente, subvertendo a finalidade da prisão preventiva e convertendo-a em instrumento de execução antecipada da sanção penal, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Desse modo, deve ser concedida a ordem para revogar a prisão preventiva, substituindo-a pelas medidas cautelares anteriormente impostas, sem prejuízo de nova decretação da custódia caso descumpridas. CONCLUSÃO. Em face do exposto, CONHEÇO do habeas corpus e CONCEDO A ORDEM ao paciente ALEX FÁBIO BARRETO FERREIRA para sua colocação em liberdade provisória, advertindo-se o paciente que permanecem em vigor as medidas protetivas anteriormente impostas (proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 metros de distância; proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros); e acrescenta-se: a proibição de frequentar determinados lugares onde a vítima estiver, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; manter seu endereço atualizado; e, comparecer a todos os atos do processo. Concedo à presente decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente ALEX FÁBIO BARRETO FERREIRA, devendo ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo. Na ocasião da soltura, intime-se o paciente sobre a manutenção das medidas. Oficie-se ao juízo de origem, para fiscalização e demais providências em relação às medidas cautelares impostas. Solicitem-se as informações ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator